Tribunal: TJMT
Processo: 1041453-74.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041453-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA LINA DA SILVA - CPF: 007.247.241-33 (RECORRENTE), JHONNY WILLY BATISTA FARIA - CPF: 048.327.741-07 (ADVOGADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1041453-74.2020.8.11.0001

Origem: 5° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s): MARIA LINA DA SILVA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 11/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM TERCEIRO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PROMOVENTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo a ação relacionada a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, desnecessária a realização de perícia técnica para o deslinde do caso, de modo que não há que se falar em incompetência do Juizado Especial.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo a juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, faz-se necessária a devida comprovação do vínculo ou a que título reside no imóvel.

Diante da ausência de verossimilhança das alegações iniciais de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença reformada

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para DECLARAR inexigível apenas o débito discutido nestes autos; e, CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso;

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte reclamada, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerente para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, §1o, do NCPC, em consonância com a Súmula no. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de prova pericial. Sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que inexiste ato ilícito ou dano moral a ser indenizado, posto que agiu no exercício regular de seu direito ante a inadimplência dos débitos.

Juta ordem de serviço assinada pela promovente no intuito de comprovar a existência de relação jurídica.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório. Não houve pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia.

Sem razão a parte promovida. O caso trata de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, sendo desnecessária a realização de perícia técnica para o deslinde do caso, de modo que não há que se falar em incompetência do Juizado Especial.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovida deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que, no entender desta magistrada, não há verossimilhança das alegações iniciais, assim como o conjunto probatório depõe contra a parte promovente.

A parte promovente negou relação jurídica com a promovida e juntou comprovante de endereço na inicial (fatura de energia) em nome de terceiro, Jocelia Ferreira da Silva, sem comprovar a existência de qualquer vínculo entre ambos ou a que título reside no imóvel.

Além disso, junta mera declaração de residência atestando residir no endereço constante na fatura de energia, sem constar a assinatura da titular da unidade consumidora ou, pelo menos, juntar documento pessoal da mesma.

Assim, não há se falar em ilegitimidade da inscrição, diante da ausência de verossimilhança das alegações da promovente e da ausência de prova dos elementos mínimos, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ainda que tenha sido decretada a revelia, a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021